Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-87.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEREU HENGEN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEREU HENGEN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600284-87.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
87.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Nereu Hengen, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Nereu Hengen, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Chopinzinho/PR,
desaprovadas porque houve omissão de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis,
sendo notório de que a atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo. Consta na
manifestação do candidato que os serviços advocatícios e de contabilidade foram pagos e doados
pelo candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro, CNPJ 38.953.288/0001/91, e que essa situação
teria sido retificada, com inclusão de nota explicativa. No entanto, em que pese a entrega de
prestação de contas retificadora, não houve alteração de nenhuma operação, seja de receitas ou
despesas, estimáveis ou financeiras. E ainda, a prestação de contas do candidato a prefeito Álvaro
Denis Ceni Scolaro não contempla qualquer doação realizada a outras candidatos, conforme
demonstra o documento em anexo, extraído de sua prestação de contas. A partir do momento em
que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a
presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por
fora das contas de campanha; houve atraso na abertura da conta e a movimentação de valores
antes mesmo desta abertura). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NEREU HENGEN VEREADOR
(RECORRENTE)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
NEREU HENGEN (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
616
31/05/2021 12:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.855
RECURSO ELEITORAL 0600284-87.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEREU HENGEN VEREADOR
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: NEREU HENGEN
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS COM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR. DOAÇÃO POR
CANDIDATO
DIVERSO.
DESPESAS
QUE
NÃO
SÃO
COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO
CONSTITUEM
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA;
RECURSO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ARRECADADO ANTES
DA ABERTURA DA CONTA; RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DATA ANTERIOR AO TERMO INICIAL PARA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADAS NA ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE
RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 35481616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

1. As despesas realizadas com honorários de advogado e contador, a
título de consultoria ou contencioso, não estão mais sujeitas aos limites
de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e viabilizam
o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não
necessitam ser contabilizadas na prestação de contas.
3. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro em data anterior à
da abertura das contas bancárias de campanha não enseja qualquer
prejuízo à fiscalização, vez que nelas não tramitam. Precedentes
TRE/PR.
4. A arrecadação de recursos em data anterior ao termo inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, é
irregularidade que enseja a anotação de ressalvas, porquanto a
, a movimentação tenha sido indicada e não se frustrou a
posteriori
análise das contas. Precedentes TRE/PR.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nereu Hengen em face da
sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de
Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 25662516), sustenta o recorrente, em
síntese, que a sentença desaprovou suas contas por não terem sido informadas as
despesas com honorários de advogado e contador para a campanha. Alega que
retificou suas contas e fez incluir tais despesas com advogado e contador aos Id’s
78463602, 76526330 e 78463568, as quais foram pagas pela campanha do candidato a
prefeito Alvaro Denis Scolaro (CNPJ 38.953.288/0001-91), no importe total de R$
Num. 35481616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

407,14 (quatrocentos e sete reais e quatorze centavos). Alega que se trata a despesa
de recurso financeiro que não circulou na sua campanha, mas paga pelo candidato a
prefeito, contabilizado e comprovado em suas contas e regularmente lançada na
prestação de contas retificadora, após apontamento pelo setor técnico, dentro do
estabelecido pelo art. 60 da Resolução TSE 23.607/2019. Destaca que sequer havia
obrigatoriedade de registro dessa despesa nas suas contas e que paga a despesa pelo
candidato a prefeito e comprovada e declarada a despesa naquelas contas, não há
qualquer omissão nas presentes contas, como estabelece de modo literal e claro o art.
60 da Resolução TSE 23.607. Afirma que o atraso na abertura de conta bancária
específica de campanha, que contrariaria o disposto nos arts. 3°, I, "c", e 36, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, também levou à desaprovação das contas. Todavia,
não merece prosperar este argumento, porque se tornou público e notório o atraso
pelas instituições bancárias na abertura das contas dos candidatos no último pleito,
tanto por exigências diversas das instituições, quanto pelos obstáculos decorrentes da
restrição de atendimentos presenciais durante a pandemia pelo Covid-19 e pagamento
do auxílio emergencial. Alega que o CNPJ de campanha foi concedido em 24/09/2020,
sendo aberta a conta em 14/10/2020, o que não impediu a análise das contas e de toda
a movimentação financeira da campanha. Sustenta que as contratações (não
pagamentos) feitas nesse período foram declaradas, contabilizadas e regularmente
comprovadas, houvesse omissão de receitas ou despesas, esta constaria no
procedimento de circularização desta Justiça Especializada, conforme parecer técnico
ao ID 77045777. Ressalta que no parecer técnico constou a ausência de indícios de
fraude, impropriedades ou irregularidades, ficando claro que a reprovação em tela se
deu por mera irregularidade formal. Por fim, requer seja dado provimento recurso
eleitoral, para aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Considerando a juntada de documentos após a prolação da r. sentença,
determinou-se a emissão de parecer técnico (ID 29504966), o qual foi juntado pela
Seção de Contas (ID 29712716).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 31935316) opinou pelo conhecimento
e provimento do recurso eleitoral interposto, para aprovação das contas com ressalvas,
diante das irregularidades apontadas.
O recorrente, por sua vez, ao se manifestar acerca do parecer técnico
emitido (ID 32935516), reiterou que as irregularidades apontadas são de ordem
puramente formal e não impediram a análise da regularidade financeira da campanha,
nem levaram à verificação de que receitas ou despesas foram omitidas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

Num. 35481616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1.Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 35481616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “Analisando os autos verifica-se
claramente a omissão de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis,
sendo notório de que a atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo.
A partir do momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer
informações sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a
verificação segura do valor que transitou por fora das contas de campanha. Embora o
candidato tenha retificado a declaração para incluir os gastos com contador e
advogado, é certo que a correção foi feita a destempo. Além disso, ainda persistem
outras irregularidades que impedem a aprovação, mesmo que com ressalvas. O atraso
na abertura da conta e a movimentação de valores antes mesmo desta abertura são
fatos que trazem objeções acerca da legitimidade das contas.”
Embora no recurso eleitoral o recorrente tenha se insurgido apenas quanto
à omissão de despesa com advogado e quanto ao prazo para abertura da conta
bancária, pleiteia sejam as contas aprovadas com ressalvas.
Assim, diante do efeito devolutivo dos recursos, passo à análise separada
de todas as irregularidades apontadas nos pareceres técnicos.

2.1 Da omissão de despesa com contador e advogado.

Acerca do tema, a Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, após alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.877/19, assim passou a dispor:

Art. 18-A.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
deste artigo, os gastos advocatícios e de
caput
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação
de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
Num. 35481616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)

Art. 23.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/19, acompanhando a inovação
trazida em 2019, determina que:

Art. 4º.
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)

Art. 35.
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Da análise da legislação acima, nota-se que as despesas realizadas com
honorários de advogado e contador, a título de consultoria ou contencioso, não estão
mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e
viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
Num. 35481616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

Extraí-se, também, especialmente do §9º, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/19, que o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas.
No caso dos autos, nota-se que, embora o parecer conclusivo emitido no
primeiro grau (ID 25658666) indique a omissão de despesas com contador e advogado,
na prestação de contas final retificadora, apresentada em 09/02/2021, consta o
recebimento de doação do candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro, como receita
estimável em dinheiro, referente aos serviços de advogado e de contador, conforme
parecer técnico apresentado pela seção de contas, ao ID 29712716.
Este foi o apontamento do parecer técnico emitido em segundo grau (ID
29712716):

“Extrai-se do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB que na prestação
de contas final retificadora com número de controle 153451375035PR2062952 houve
inclusão de recursos estimáveis doados pelo candidato a prefeito referentes ao
pagamento de advogado e contador (...) Na referida retificadora, o prestador de contas
apresentou os contratos de prestação de serviços de advocacia e de contabilidade
celebrados pelo candidato a prefeito Alvaro Denis Scolaro (id. 25661816, 25661966,
25673766, 25673916, 25685916, 25686066, 25697916 e 25698066). Verifica-se do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB que foram incluídas como
doações ao prestador de contas deste processo judicial os pagamentos pela prestação de
serviços de advocacia e de contabilidade realizados pelo candidato a prefeito Alvaro
Denis Scolaro, em sua prestação de contas final retificadora com número de controle
000151175035PR0453150. (...)”

Embora as despesas com contador e advogado não sejam consideradas
para o limite de gastos, nem constituam doação de bens e serviços estimáveis em
dinheiro, o recorrente, dando transparência e coerência às suas contas, declarou o
recebimento da doação na retificadora, apesentada em 09/02/2021, a qual foi
desconsiderada na r. sentença, prolatada em 10/02/2021.
Logo, não subsiste a irregularidade apontada na r. sentença, quanto a este
ponto, não havendo motivos para a desaprovação das contas.

2.2 Da abertura extemporânea da conta bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo
8º, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:
Num. 35481616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 09/10/202, ou seja, 14 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que se deu no dia 25/09/2020 (ID 29712716).
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, não se constatou no parecer omissão de despesas, nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha e antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (04
dias), o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades
ocasionadas pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas
agências bancárias.
Desse modo, mostrando-se possível o controle e a fiscalização do trâmite
integral dos recursos e sendo o atraso pequeno irrelevante para tal, não há se falar em
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas.
Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO
E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE
DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.Em que pesa a entrega intempestiva das prestações de contas (parcial e final), diante
da efetiva apresentação das contas, bem como da ausência de movimentação financeira
durante a campanha, verifica-se que não houve, no caso, qualquer prejuízo à análise e
fiscalização das contas do requerente. Aposição de ressalva.
Num. 35481616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

2.A exigência das assinaturas no extrato de prestação de contas visa atribuir
responsabilidade ao candidato, contador e administrador financeiro pelas contas de
campanha apresentadas. Contudo, tendo em vista que a irregularidade não importa em
prejuízo à análise e verificação das contas, a aposição de ressalva se revela suficiente.
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

Logo, inexiste neste ponto irregularidade passível de gerar desaprovação
das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

2.3 Da arrecadação de recursos anterior à abertura da conta bancária

Destaca-se que o parecer técnico (ID 29712716) identificou a arrecadação
de recursos após a concessão do CNPJ de campanha, mas antes da abertura da conta
bancária:

Acerca deste fato, alegou o recorrente (ID 25655616), em primeiro grau,
que se trata de recurso estimado, referente à doação de uso de bem móvel (veículos),
conforme contratos entre as partes apresentados aos ID’s nº 25654816 e nº 25654866.
Embora não indicado nos pareceres técnicos, da análise da prestação de
contas, nota-se que ambas as doações foram devidamente declaradas como receitas
estimáveis em dinheiro (ID 25656816):

Com efeito, o recebimento de doações estimáveis em dinheiro, em data
anterior à da abertura das contas bancárias de campanha, não enseja qualquer prejuízo
à fiscalização, vez que tais verbas não tramitam na conta. Ainda, no presente caso,
houve a correta indicação da doação na prestação de contas final, sendo plenamente
possível identificar o doador.
Num. 35481616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

Logo, não há se falar em irregularidade passível de gerar desaprovação
das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.
Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS –
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. APONTAMENTO AFASTADO - DESPESAS REALIZADAS
ANTES
DA
ABERTURA
DAS
CONTAS
BANCÁRIAS.
DECLARAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
RECURSO.
NÃO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE GASTO ELEITORAL EM
DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. NÃO INFORMADO NA ÉPOCA. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL
–
IRREGULARIDADES
REMANESCENTES
QUE
NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros, quando não prejudica
significativamente a fiscalização das contas, não enseja a desaprovação das contas, mas
sim a mera aposição de ressalva.
2.O recebimento de doações estimáveis em dinheiro em data anterior à da abertura
das contas bancárias de campanha não enseja qualquer prejuízo à fiscalização, vez
que nelas não tramitam. Apontamento afastado.
3.Despesas realizadas antes da abertura da conta bancária, porém declaradas e
comprovadas nas contas, além de devidamente quitadas, não comprometem a lisura das
contas.
4.A realização de gasto em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, não informado na época, porém devidamente declarado nas contas finais, é
irregularidade que, no caso concreto, não frustrou a fiscalização da despesa, ensejando a
aposição de ressalva.
5.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602587-63.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56082 de
21/05/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 27/05/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE FORMAL - NÃO DECLARAÇÃO DE DOAÇÕES NO RELATÓRIO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADE CONTÁBIL - OMISSÃO DE DESPESAS.
PEQUENO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DESPESAS
REALIZADAS E NÃO PAGAS. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO. ERRO CONTÁBIL -
DESPESA REALIZADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
RECURSO.
NÃO
Num. 35481616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS
E DOAÇÕES RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA DATA DE ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. DOAÇÃO ESTIMADA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE
VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros não impediu a verificação das
contas pelo setor técnico.
2.O não lançamento de doações no "Relatório de Receitas Estimáveis" trata-se de erro
contábil, e merece apenas a aposição de ressalva.
3.A omissão de despesa no valor de R$300,00 representa apenas 0,92% do total gasto
pela prestadora durante a campanha, razão pela qual é possível aplicar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, apondo-se mera ressalvas nas contas, em razão de
referida irregularidade.
4.O lançamento de dívida de campanha, devidamente quitada, como "despesas
realizadas e não pagas", é mero erro contábil.
5.Despesa realizada antes da abertura da conta bancária, porém declarada e
comprovada nas contas, além de devidamente quitada, não compromete a lisura das
contas.
6.A realização de gastos e despesas antes da entrega da prestação de contas parcial
pode ser causa de mera anotação da ressalva, quando não inviabiliza a análise das
contas apresentadas.
7.A arrecadação de recursos estimáveis, antes da data da abertura da conta
bancária, é irregularidade que gera apenas a aposição de ressalva nas contas,
quando atendida a finalidade da norma, que é a exata identificação do doador.
8.Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata (R$32.392,87)
e a quantidade de votos obtidos (357), recomenda-se a remessa de cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
9.Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de remessa de cópia dos autos
para a Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603027-59.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55772 de
11/12/2019, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 27/01/2020).

2.4 Do recebimento de doação em data anterior ao marco inicial para
entrega da prestação de contas parcial

Num. 35481616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

O parecer técnico também apontou que foram recebidas doações eleitorais
em data anterior ao termo inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informadas à época, sendo elas:

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

De fato, as doações em análise foram recebidas em data anterior ao termo
inicial para entrega da prestação de contas parcial, não sendo informadas na época,
violando o contido no citado artigo.
Todavia, a irregularidade não impediu a verificação das contas, ao final,
pelo órgão técnico, já que tais doações, embora omitidas na parcial, foram declaradas
na prestação de contas final, inclusive com a emissão do respectivo recibo eleitoral.
Desta forma, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional, a
inconformidade, isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORAS -
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS - ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA CONCESSÃO DO CNPJ - DIVERGÊNCIA
ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOADOR E ESTA PRESTAÇÃO - AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE IMPEDE A APROVAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS
DESAPROVADAS.
1.O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e a arrecadação de
recursos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, são irregularidades que ensejam a anotação de
ressalvas, porquanto a posteriori, a movimentação tenha sido indicada e não se
frustrou a análise das contas.
Num. 35481616 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

2.A declaração de doações de recursos públicos, indicada nesta prestação, mas omissa
na prestação de contas do doador não é causa de irregularidade nas contas em exame.
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de
acordo com precedentes deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando
não há indicação de movimentação de recursos financeiros antes da abertura das contas.
4.A falta de contraparte para a comprovação de gasto realizado com recursos públicos
oriundos do FP, é irregularidade grave e insanável que impõe a desaprovação das
contas. Irregularidade que representa 8,77% do total de despesas realizadas.
5.Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$5.000,00,
diante da falta de comprovação dos gastos eleitorais com os recursos oriundos do Fundo
Partidário – FP, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE nº23.553/2018.
6.Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela candidata
(R$62.560,46, sendo R$47.000,00 oriundos do Fundo Partidário e R$10.000,00 do FEFC)
e a quantidade de votos obtidos (129), recomenda-se a remessa de cópia dos autos à
Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.
7.Contas julgadas desaprovadas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603032-81.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55944 de
11/03/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 18/03/2020)

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos, o que não restou obstaculizado, no caso em apreço, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

2.5 Despesas Realizadas Com Indícios De Ausência De Capacidade
Operacional

Apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado. Observe-se:

Num. 35481616 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral,
para adotar as medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão

Considerando o teor das irregularidades apontadas nos Pareceres
Técnicos coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as
contas do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
Nereu Hengen, candidato a Vereador no Pleito de 2020.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 35481616 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600284-87.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 NEREU HENGEN VEREADOR, NEREU
HENGEN - Advogados do(a) RECORRENTES: SUELEN DE LIMA - PR0096978, RUBENEI
MELOTO - PR0067415, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR -

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35481616 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/05/2021 12:19:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052718461335000000034611192
Número do documento: 21052718461335000000034611192